Tribunal: STF
Processo: AI 662796
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CADIN. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO. DESCUMPRIMENTO
   DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279.
I - o acórdão recorrido decidiu
   acerca da manutenção do registro do contribuinte no CADIN à luz
   da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que
   inviabiliza o recurso extraordinário.
II - O RE demanda a
   análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a
   Súmula 279 do STF.
III - A alegada violação ao art. 5º, XXXV e
   LV, da Constituição, pode configurar, em regra, situação de
   ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o
   conhecimento do recurso extraordinário.
IV - Agravo regimental
   improvido.